Tribunal: TJMT
Processo: 1044749-34.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044749-34.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Substituição do Produto, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALLANCRISH MENESES SOUSA - CPF: 036.348.601-11 (ADVOGADO), VALTER JOHN DA SILVA GLORIA - CPF: 022.592.341-60 (AGRAVANTE), NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 04.104.117/0007-61 (AGRAVADO), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (AGRAVADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ALBADILO SILVA CARVALHO - CPF: 029.045.969-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REPARO DE VEÍCULO. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. CONTROVÉRSIA TÉCNICA SOBRE A ORIGEM DO DEFEITO. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, na qual se buscava compelir a fabricante de veículo ao pagamento integral do reparo de defeito apresentado após oito meses de uso. O agravante alegou existência de garantia e cobertura securitária, bem como risco de dano decorrente da indisponibilidade do único veículo por longo período.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, nos termos do art. 300 do CPC, diante da controvérsia técnica sobre a origem do defeito no veículo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC.

Embora demonstrado o possível perigo de dano pela indisponibilidade do veículo, não se constatou, neste estágio processual, a probabilidade do direito invocado, diante da existência de controvérsia técnica sobre a origem do defeito.

Laudo técnico apresentado pela fabricante atribui a falha a agente externo, afastando, em tese, vício de fabricação e indicando a necessidade de dilação probatória, especialmente mediante prova pericial, para esclarecer a responsabilidade.

A controvérsia relevante e a ausência de elementos seguros que apontem a responsabilidade das rés impedem a concessão da tutela de urgência em caráter satisfativo, nos termos do § 3º do art. 300 do CPC, ante o risco de irreversibilidade da medida.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que não se concede tutela de urgência quando o pedido
confunde-se
com o mérito e demanda instrução probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A tutela de urgência não deve ser concedida quando há controvérsia técnica relevante e necessidade de dilação probatória para apurar a origem do defeito e a responsabilidade pelo reparo.

A ausência de elementos seguros quanto à probabilidade do direito inviabiliza o deferimento de tutela de urgência com natureza satisfativa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI nº 1016102-39.2019.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18.12.2019, DJE 21.01.2020; TJPR, AI nº 0051558-53.2024.8.16.0000, 20ª Câmara Cível, Rel. Des. Subst. Eduardo
Novacki
, j. 18.10.2024,
publ
. 21.10.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE IN
S
TRUMENTO
1044749-34.2025.8.11.0000
.

VALTER JOHN DA SILVA GL
Ó
RIA
X
NISSAN DO BRASIL AUTOM
Ó
VEIS LTDA e ALLIANZ SEGUROS S.A.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
VALTER JOHN DA SILVA GL
Ó
RIA
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos d
a
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais nº 1006076-86.2025.8.11.0059
, ajuizada em face de
NISSAN DO BRASIL AUTOM
Ó
VEIS LTDA
, indeferiu o pedido de
tutela provisória de urgência,
para que a agravada seja compelida
ao pagamento integral dos custos com o saneamento do vício
do veículo.

Para tanto, o
agravante
narra, em síntese, que
adquiriu um veículo Nissan Frontier, ano/modelo 2024/2025, que após aproximadamente 8 (oito) meses de uso apresentou problemas no sistema mecânico-eletrônico, especificamente no sistema ARLA.

A
lega que tanto a fabricante quanto a seguradora se recusaram a realizar o reparo, a primeira alegando que o defeito seria decorrente de agente externo, e a segunda sustentando que os danos não guardam relação com o sinistro informado.

S
ustenta que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, argumentando que: a) há probabilidade do direito, demonstrada pela relação contratual e vigência tanto da garantia quanto do seguro; b) existe perigo de dano, pois ficará sem seu único veículo por aproximadamente um ano até o julgamento definitivo; c) não há risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, considerando o poder econômico das agravadas.

Requer a concessão de tutela recursal para determinar que a fabricante realize imediatamente o reparo do veículo, e, no mérito, a reforma da decisão
recorrida
.

A tutela recursal foi indeferida (
id n.
336368880), decisão mantida após pedido de reconsideração (
id n.
338233861).

A agravada apresentou
contrarrazões
(
id n.
340266369), pugnando pel
o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

No presente recurso a parte agravante se volta contra
a decisão que
indeferiu o pedido de
tutela provisória de urgência,
para que a agravada seja compelida
ao pagamento integral dos custos com o saneamento do vício
do veículo
Nissan Frontier, placa RMB0F59.

Portanto, em sede recursal, cumpre apenas verificar o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de dois requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

Da análise dos autos, verifica-se que, embora o agravante tenha demonstrado a existência de situação que possa caracterizar o perigo de dano, não logrou êxito em comprovar, neste momento processual, a probabilidade do direito invocado.

No caso em apreço, há evidente controvérsia técnica acerca da origem do defeito apresentado no veículo do agravante.
Conforme verificado das provas encartadas nos autos
a fabricante
Nissan do Brasil Automóveis Ltda
nega a existência de defeito de fabricação, atribuindo o problema a agente externo
, conforma laudo encartado no id n.
215172706
.

Diante desse cenário de versões conflitantes, a elucidação da questão demanda necessariamente dilação probatória, especialmente mediante prova pericial técnica, capaz de identificar com precisão a origem do defeito e, consequentemente, a responsabilidade pela sua reparação.

Não se trata, como alega o agravante, de exigir certeza do direito para a concessão da tutela de urgência, mas sim de constatar que, no atual estágio processual, não há elementos suficientes que permitam formar um juízo de probabilidade favorável à pretensão autoral. A mera existência de relação contratual e a vigência da garantia e do seguro não são suficientes, por si sós, para demonstrar a responsabilidade das agravadas pelo reparo do veículo, especialmente quando há controvérsia técnica relevante sobre a causa do defeito.

Como bem pontuou o juízo de origem, "tem-se, portanto, controvérsia relevante, cuja resolução exige dilação probatória, especialmente mediante prova pericial apta a aferir a origem do suposto vício e a eventual responsabilidade das rés, providência manifestamente incompatível com o atual estágio do processo e com a cognição sumária própria das tutelas de urgência".

Ademais, não se pode desconsiderar que o pedido liminar possui natureza satisfativa, pois visa compelir desde logo a realização do reparo pretendido, coincidindo substancialmente com o objeto principal da demanda. Nesse contexto, ganha relevo a vedação contida no § 3º do art. 300 do CPC, que impede a concessão da tutela de urgência quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

A jurisprudência é firme no sentido de que, em casos como o presente, a ausência de elementos suficientes para formar convicção segura acerca da probabilidade do direito, aliada à necessidade de dilação probatória, impede a concessão da tutela de urgência:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. RESSARCIMENTO DE VALORES E REPAROS DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para ressarcimento de valores e reparos em veículo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃOA questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência de ressarcimento de valores e reparos do veículo, consistente na probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. III. RAZÕES DE DECIDIR

1
.
A necessidade de dilação probatória para comprovar a existência de vícios ocultos e o consequente direito ao ressarcimento impede a concessão da tutela de urgência pretendida, uma vez que não se verifica, de pronto, a probabilidade do direito exigida pelo artigo 300 do CPC.2. Precedentes jurisprudenciais apontam que a tutela de urgência que se confunde com o mérito da demanda e exige dilação probatória deve ser indeferida, pois sua concessão antecipada inviabiliza o devido processo legal e a análise plena dos fatos e provas.
IV. DISPOSITIVO E TESE1. Recurso conhecido e desprovido.2. Tese de julgamento: A tutela de urgência não deve ser concedida quando houver a necessidade de dilação probatória para comprovar a existência de vícios ocultos e o consequente direito ao ressarcimento dos valores. V. DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS1. Norma citada: Código de Processo Civil, art. 300 .2. Jurisprudência relevante citada: TJPR, 20ª Câmara Cível, AI nº 0112767-57.2023.8 .16.0000, Rel. Des. Ângela Khury,
j .
12.07.2024.

(TJ-PR 00515585320248160000 Ponta Grossa, Relator.: substituto
eduardo

novacki
, Data de Julgamento: 18/10/2024, 20ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/10/2024)

Ressalte-se, por fim, que o indeferimento da tutela de urgência não implica prejuízo irreparável ao agravante, uma vez que, caso ao final seja reconhecida a responsabilidade de qualquer das agravadas, poderá haver a devida reparação patrimonial, inclusive com eventual indenização pelos transtornos suportados durante o trâmite processual.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026